Tribunal: TJDFT
Processo: 0705141-68.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. DIVERGÊNCIA DE TAXAS MENSAL E ANUAL. MP 1.963-17/2000. MATÉRIA PACIFICADA PELO E. STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C – CPC/73. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o DA MP 2.170-36/2001 E DO INCISO I DO § 1o DO ART. 28 DA LEI No 10.931/2004 PELO CONSELHO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DOS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ONERAÇÃO EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES CONTRATUAIS EXPRESSAS E ANUÍDAS LIVREMENTE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. MERO REFERENCIAL. ART. 591 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O pedido genérico de “Reanálise das Taxas Abusivas”, por si só, não satisfaz o ônus da impugnação específica que incumbe àquele que pretende controverter cláusulas de contratos bancários, não sendo suficiente, pois, para devolver ao Tribunal a análise das tarifas bancárias cobradas no contrato celebrado entre as partes, tendo em vista o disposto nos artigos 330, § 2o, e 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, e no Enunciado de Súmula no 381 do Superior Tribunal de Justiça.
2 – Tratando-se de cédula de crédito bancário, o artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei n.o 10.931/2004 autoriza que seja pactuada a capitalização mensal dos juros remuneratórios.
3 – O Superior Tribunal de Justiça, em 08/08/2012, concluiu o julgamento do REsp 973.827, submetido ao rito do artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973 (Recursos Repetitivos), pacificando o entendimento acerca da legalidade da capitalização de juros em período inferior a um ano, nos termos da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000, reeditada sob o n.o 2.170-01/2001.
4 – No mesmo julgamento ficou definido que a divergência entre a taxa mensal e a anual, de forma que a previsão de taxa anual seja superior ao duodécuplo da taxa mensal, é suficiente para legitimar a cobrança na forma contratada.
5 – A respeito da capitalização mensal de juros, o Superior Tribunal de Justiça editou as Súmulas 539 e 541, que dispõem: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (Súmula 539); “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (Súmula 541).
6 – A compreensão firmada pelo Conselho Especial no sentido da declaração incidenter tantum de inconstitucionalidade do art. 5o da MP no 2.170-36/2001 e do inciso I do § 1o do artigo 28 da lei no 10.931/2004 não vincula o posicionamento dos órgãos fracionários desta Corte de Justiça.
7 – A utilização da Tabela Price nos contratos em que é permitida a capitalização mensal dos juros remuneratórios não constitui prática vedada ou abusiva, podendo as instituições financeiras aplicá-la regularmente, sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional.
8 – Segundo o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, uma vez que a mencionada taxa possui a natureza apenas referencial. Assim, não há abusividade quando a taxa de juros livremente pactuada pelas partes não ultrapassa consideravelmente a média praticada pelo mercado em operações semelhantes na época da contratação.
9 - As instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional submetem-se a legislação específica, não se aplicando a elas a limitação prevista no art. 591 do Código Civil
Apelação Cível desprovida.